Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-87.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001537-87.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELLE APARECIDA MOURA - CPF: 933.350.401-04 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REVELIA DECRETADA
NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA
– MÉRITO– MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE RECURSAL NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa decretou à revelia da parte requerida. Contra o referido
decisum
não houve interposição de recurso, logo, preclusa a devolução da matéria.

E, operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão, o que impõe o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001537-87.2021.8.11.0004

APELANTE:

JÚNIOR CÉSAR COELHO DA SILVA

APELADA:

MICHELLE APARECIDA MOURA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JÚNIOR CÉSAR COELHO DA SILVA
,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
Dra. Lorena Amaral Malhado
,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
MICHELLE APARECIDA MOURA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para: “
i. CONDENAR o réu a restituir a autora a quantia indevidamente retida, no importe de R$ 45.040,55 (quarenta e cinco mim e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do levantamento do alvará (02/05/2018), bem assim juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; ii. CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais a autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (02/05/2018), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data. CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante aponta
“Preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual; b) No mérito, seja reformada a sentença para: i. Reconhecer e validar o acordo firmado entre as partes, nos termos da declaração assinada pela autora, limitando a condenação ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pactuado; ii. Em caso de não conhecimento do presente, Abater da condenação cível os valores já determinados na esfera criminal, evitando a dupla condenação pelo mesmo feito. Requer ainda, caso mantida a sentença, a possibilidade de parcelamento da obrigação em 20 pagamentos, diante do estado em que se encontra o recorrente no presente momento c) A concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, nos termos do artigo 98 do CPC, conforme já deferido em primeiro grau, devido à sua condição de portador de doença grave (cardíaca)”
(sic - Id 227699651).

Contrarrazões ofertadas no Id 227699662, onde a apelada postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pelo apelante, tendo em vista que os documentos juntados com a manifestação de
Ids 233811747 a 233814165 demonstram
que o mesmo não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual o dispenso do recolhimento do preparo deste recurso
.

Dito isso, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para: “
i. CONDENAR o réu a restituir a autora a quantia indevidamente retida, no importe de R$ 45.040,55 (quarenta e cinco mim e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do levantamento do alvará (02/05/2018), bem assim juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; ii. CONDENAR o requerido ao pagamento de danos morais a autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (02/05/2018), e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data. CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o do CPC”
(sic).

Para tanto o apelante aponta
“Preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual; b) No mérito, seja reformada a sentença para: i. Reconhecer e validar o acordo firmado entre as partes, nos termos da declaração assinada pela autora, limitando a condenação ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme pactuado; ii. Em caso de não conhecimento do presente, Abater da condenação cível os valores já determinados na esfera criminal, evitando a dupla condenação pelo mesmo feito. Requer ainda, caso mantida a sentença, a possibilidade de parcelamento da obrigação em 20 pagamentos, diante do estado em que se encontra o recorrente no presente momento”
(sic).

Pois bem. Da detida análise dos autos, observa-se que em sede de despacho saneador (Id 227699191) o magistrado manifestou sobre a revelia nos seguintes termos:

“
16. No que tange a audiência de conciliação designada para o dia 13.04.2021, colhe-se dos autos que o requerido foi citado em 15.03.2021 ID. 50994898), o atestado médico apresentado para justificar a ausência do requerido foi expedido pelo profissional médico no dia 07.04.2021 e, apresentado nos autos, somente no dia 14.04.2021, ou seja, 07 (sete) dias após sua expedição.

17. Assim correto dizer que a justificativa para a ausência do requerido na audiência virtual de conciliação não se deu em prazo razoável.

18. Desta feita, em razão da intempestividade de sua apresentação e, tendo o demandado se limitado a pedir a suspensão do processo, sem qualquer lastro probatório que o justifique e sem a formulação da peça defensiva, em tempo hábil (ID. 66194806), DECRETO A REVELIA do requerido”
(sic).

E devidamente intimado, o ora apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal e consumativa, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício, circunstância não observada pelo recorrente.

A propósito, é iterativo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO –
ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
– RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular no 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso” (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.”
(N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Logo, mostra-se inviável o reexame da matéria.

Ademais, s
obre a revelia, cumpre salientar que a ausência de contestação não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo
346
do
CPC
), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Todavia, importante sopesar que o recorrente sendo declarado revel, não pode transformar o recurso de apelação em sua peça de defesa que não foi oferecida no momento adequado. As razões recursais ofertadas deveriam ter sido objeto de contestação.

Cumpre salientar, por oportuno, que o recurso só aproveitará ao revel quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício, ou seja, somente caberá a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

Sobre a
matéria
leciona Humberto Theodoro Júnior:

"A essência da preclusão, para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez."
(Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, v. 1, p. 488)

No caso dos autos, verifica-se que a integralidade do apelo do recorrente aborda
matéria

fática
, onde ela pretende discutir à “validade do acordo firmado entre as partes”
,
o que não pode ser admitido em sede recursal.

É que
ao Tribunal não é permitido conhecer diretamente de questões que não passaram pelo conhecimento do Juízo primevo, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Justamente é
o que preleciona o artigo
1.013
do
CPC,
in verbis
:

"Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria
impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Desse modo, e tendo em vista que a insurgência do apelante se restringe à
matéria

fática
, não tendo sido levantada qualquer questão de ordem pública, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MÁTÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão.”
(TJ-MT - AC: 10055016020188110015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
REVELIA DECRETADA NA ORIGEM – MATÉRIA FÁTICA VENTILADA EM SEDE DE APELAÇÃO E NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRECLUSÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá manifestar-se em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto do exame pelo juiz singular, em razão da preclusão (TJ-MT - AC: 10046794720178110002 MT, Relator: Desa Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).”
(TJ-MT - AC: 10053428020208110037, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES
– REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL
– NEGATIVA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DO BEM – IMPOSSIBILIDADE DO ADQUIRENTE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

Não obstante, no caso dos autos, demonstrou-se de forma efetiva o acerto da sentença, mediante as provas colacionadas. Conforme o disposto no art. 927, do C. Civil, “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Na hipótese em apreço, resta devidamente demonstrado o abalo moral sofrido, pois, o adquirente do veículo, após realizar o pagamento do valor da entrada, não recebeu os documentos do automóvel, ficando impossibilitado de proceder com a transferência da propriedade do bem. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, ante ao caso concreto.”
(TJMT Apelação Cível 0002770-74.2011.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024